Tribunal: STF
Processo: ARE 1330836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO. PORTADOR DE HANSENÍASE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SEGREGAÇÃO FAMILIAR. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO.
    1. Mantém-se a sentença que declarou a prescrição da autora de receber indenização por danos morais, art. 1º do Decreto 20.910/32, considerando o transcurso de mais de cinco anos entre sua separação do convívio com o pai, portador de hanseníase, e o ajuizamento da demanda.
    2. É quinquenal o prazo de prescrição da pretensão indenizatória de qualquer natureza contra a Fazenda federal, estadual e municipal, art. 1º do Decreto 20.910/32, contado da data dos fatos, no caso, março/1966, quando a autora foi levada para viver em educandário e separada do convívio com o pai, internado no Hospital Estadual Tavares de Macedo para o tratamento de hanseníase. Ajuizada a demanda em 2018, é indubitável a ocorrência da prescrição, ainda que considerada a causa de impedimento do curso do curso do prazo contra os incapazes, art. 169, I, do CC/1916 – vigente à época – e art. 198, I, do Código atual.
    3. A imprescritibilidade alegada, com base na Lei nº 9.140/95 e em julgados do STJ, alcança somente a postulação de pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da prática de atos de perseguição, tortura ou prisão por motivos políticos, situação diversa da analisada nos autos. Precedentes desta Corte.
    4. Apelação desprovida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso IV; 4º, incisos II e VIII e 5º, caput e incisos II, V, X, XLI e XLII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A pretensão indenizatória encontra-se fulminada pela prescrição do fundo de direito, art. 1º do Decreto 20.910/32, aplicável às ações de qualquer natureza propostas contra a Fazenda federal, estadual ou municipal.
    A autora/apelante, 55 anos, narra na petição inicial que foi levada para viver em educandário, ainda recém-nascida, e segregada do convívio com seu pai, internado compulsoriamente no Hospital Estadual Tavares de Macedo, em 1949, para tratamento de hanseníase. Aos dez anos de idade foi para a casa de uma tia, mas precisou de acompanhamento psicológico permanente para tratar as sequelas do abandono afetivo.
    Na hipótese, a ação foi proposta em 19/3/2018, ao passo que a ida da autora para o Educandário Vista Alegre da Sociedade Eunice Weaver ocorreu em 29/3/1966, com um ano de idade[4], quando abriu a possibilidade de reparação dos danos alegados. Ainda que considerada a causa de impedimento do curso da prescrição contra os incapazes, prevista no art. 169, I, do CC/1916 – vigente à época – e no art. 198, I, do Código atual, a pretensão se encontra fulminada pela prescrição.
    A imprescritibilidade apontada na apelação, com base na Lei nº 9.140/95 e nos julgados do STJ, alcança somente a postulação de pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da prática de atos de perseguição, tortura ou prisão por motivos políticos, situação diversa da analisada nos autos, relacionada à segregação dos filhos de pacientes internados compulsoriamente para o tratamento de hanseníase, conforme política pública sanitarista adotada entre as décadas de 30 e 80."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente